Tribunal: TJBA
Processo: 8154157-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154157-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILSON MARQUES VIDAL e outros

Advogado(s)
:
AGUINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MODULO ADMINISTRACAO BAIANA DE CURSOS LTDA

Advogado(s)
:
ALECIO MARTINS SENA, GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA PRÁTICA DE
BULLYING
E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA, CONDUTA REITERADA OU PERSEGUIÇÃO PESSOAL. ATUAÇÃO PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO COMPROVADA. REGISTROS DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E HISTÓRICO DISCIPLINAR DO ALUNO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DOS RESPONSÁVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, fundada na alegada prática de
bullying
e falha na prestação dos serviços educacionais por parte da instituição de ensino.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões; (ii) examinar se restou comprovada a prática de
bullying
e a alegada omissão da instituição de ensino; e (iii) verificar se os fatos narrados configuram dano moral passível de reparação.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não se configura quando as razões recursais, embora com alguma reiteração de fundamentos, confrontam especificamente os pontos da sentença.

4.
A despeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao autor a apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

5.
O conjunto probatório, incluindo parecer psicológico, depoimento testemunhal, registros escolares e a tentativa de rematrícula do aluno, não evidencia a prática de
bullying
sistemático ou a omissão da escola.

6.
As medidas disciplinares aplicadas, bem como o acompanhamento pedagógico e psicológico, demonstram a atuação diligente da instituição de ensino.

7.
A mera alegação de abalo psicológico, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para configurar o dano moral, especialmente quando os fatos se mostram pontuais e solucionados pela escola.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O princípio da dialeticidade recursal é satisfeito quando as razões do apelo confrontam, ainda que parcialmente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. A responsabilidade civil da instituição de ensino por
bullying
ou falha na prestação de serviços educacionais, embora objetiva, exige a comprovação mínima do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não sendo a mera alegação suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar. 3. A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar os elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; ECA, art. 5º; Lei nº 13.185/2015; CPC/2015, arts. 373, I, 932, III, e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 00031791520208190202, Relator(a): Des(a). Carlos Santos de Oliveira, julgado em 04/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado (Antiga 3ª Câmara), publicado em 14/12/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 50004921320208130148, Relator(a): Des(a). Lílian Maciel, julgado em 11/11/2024, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, publicado em 12/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8154157-05.2022.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

NILSON MARQUES VIDAL e
D.N.B.V.

e como
A
pelad
o

MODULO ADMINISTRACAO BAIANA DE CURSOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relato
r.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07